Tribunal: CARF
Processo: 13877.000159/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000159/00-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.005 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL AGRÍCOLA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO CENTRALIZADA NA
MATRIZ. CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9.779/1999 E O
ART. 2o DA LEI 9.363/1996. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO
PRODUTOR EXPORTADOR (ROB). CONCEITO.
A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999,
é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a
redução do coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a regência
do art. 2o da Lei no 9.363/1996, disciplinada pela Portaria MF no 38/1997 e
pelas IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que estabelece que, na apuração
centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido do IPI deve-se incluir as receitas de todos os estabelecimentos da
empresa (pessoa jurídica), sendo irrelevante o tipo de atividade por eles
exercida, abrangendo inclusive aqueles não produtores-exportadores, ou
comerciais.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ESTATAL.
SÚMULA CARF 154.
Verificada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela Taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme a Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para assegurar a correção pela Taxa SELIC a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, conforme
a Súmula CARF no 154; e (b) por maioria de votos, para manter o acórdão recorrido no que se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000159/00-11
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

refere ao cálculo da receita operacional bruta, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, que votaram pela negativa
de provimento em relação a tal matéria.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.329, de 27/03/2019 (fls. 1.156 a
1.179)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, proveniente de crédito
presumido do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
incidentes sobre matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem, utilizados no
processo produtivo de bens destinados ao exterior, instituído pela Lei no 9.363/1996 e
disciplinado na Portaria MF no 38/1997, referente ao 2o trimestre de 2000.
Conforme o Despacho Decisório prolatado pela DERAT/SP (fls. 247 a 253),
baseado na Informação Fiscal de fls. 238 a 246, o pedido foi deferido parcialmente, entendendo-
se que não geram crédito os seguintes itens: (a) parcelas referentes às aquisições de pessoas não
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas);
(b) combustíveis; (c) energia elétrica; (d) telefonia; e (e) lenha; concluindo-se ainda (f) que deve
ser alterado o montante da Receita Operacional Bruta (ROB), considerada nos cálculos, para a
soma das receitas de todos os estabelecimentos da empresa, por ser o crédito apurado de forma
centralizada pela matriz.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 256 a 280), alegando, em síntese, que: (a) são ilegais as
restrições/exclusões feitas por meio de Instruções Normativas, conforme análise da legislação e o
entendimento dos tribunais Judicias e Administrativos; (b) quanto às alterações (majorações)
efetuadas no montante da Receita Operacional Bruta (ROB), houve cerceamento do direito de
defesa, tendo sido considerada, no mérito, a receita operacional bruta de todos os
estabelecimentos, inclusive aqueles que não realizam atividade de exportação, e que tal
entendimento encontra-se equivocado, já que o art. 2o da Lei no 9.363/1996, ao fixar as diretrizes
do incentivo fiscal, dispôs que a base de cálculo do incentivo será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de insumos, “...do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador”; (c)
para afastar eventuais distorções no cálculo do crédito presumido, utilizou-se somente dos
valores referentes as aquisições para a industrialização, fato que o obriga a também somente
considerar as receitas provenientes dos estabelecimentos produtores; e (d) a concessão do
montante originalmente pedido deve ser acrescida da Taxa SELIC.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP) apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-33.639, de 11/05/2011 (fls. 295 a 309),
considerou improcedente a Manifestação, não reconhecendo o crédito solicitado, entendendo
que seria descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa, e que: (a) os valores
referentes às aquisições de insumos de pessoas não-contribuintes de PIS/COFINS não integram o
cálculo do crédito presumido; (b) os conceitos de produção, MP, PI e ME são os admitidos na
legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as despesas com energia elétrica e combustível; (c)
na apuração centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido deve incluir as receitas de todos os estabelecimentos da empresa (pessoa jurídica),
mesmo aqueles não produtores-exportadores, ou seja, inclusive os comerciais; e (d) inexiste
previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à Taxa
SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 317 a 348), no qual reitera as alegações apostas na Manifestação de
Inconformidade, reforçando os seguintes pontos: (a) a lei não veda o aproveitamento de crédito
da aquisição de pessoa física e cooperativa e a IN não pode restringir o direito creditório; (b) a
energia elétrica, os combustíveis, a telefonia, a água e a lenha são materiais intermediários, os
quais, apesar de não entrarem contato direto com o produto fabricado, participam diretamente do
processo industrial; (c) o Fisco majorou indevidamente a receita operacional bruta, tendo a
fiscalização considerado, para fins de apuração do crédito presumido, a receita operacional bruta
de todos os estabelecimentos, inclusive daqueles que não realizam atividade de exportação; (d) o
cálculo do crédito presumido deve ser centralizado pelo estabelecimento matriz, nos termos do
art. 15, II, da Lei no 9.779/1999; e (e) devem ser integralmente reconhecidos os créditos, com o
acréscimo dos juros calculados pela Taxa SELIC, desde o protocolo do Pedido (2000).
No Acórdão no 3402-006.329, de 27/03/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, a Turma julgadora assentou que: (a) no âmbito da Lei no 9.363/1996, é
possível apurar crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS/COFINS nas aquisições de
pessoas físicas ou de pessoas jurídicas não contribuintes dessa contribuições, em inteligência do
recurso repetitivo do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG); (b) o aproveitamento do crédito de
IPI relativo aos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

de forma imediata (direta) e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa; (c) a
apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/1999, é uma exigência de
controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a redução do coeficiente de exportação,
cuja apuração permanece sob a regência do art. 2o da Lei no 9.363/1996, o qual dispõe que a
receita de exportação deve ser confrontada com a Receita Operacional Bruta (ROB) do produtor
exportador (na apuração do coeficiente de exportação, o valor da ROB deve restringir-se aos
estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se
devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de produtor
exportador); e (d) é legítima a incidência de correção monetária desde a data do protocolo do
pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição estatal, administrativa ou normativa.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3402-006.329, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial (fls. 1.181 a 1.215), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (a) inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores exportadores no cálculo
do coeficiente de exportação; e (b) termo inicial para a incidência da Taxa Selic em pedidos de
ressarcimento. Objetivando comprovar a divergência, foi apresentado como paradigma o
Acórdão no 9303-007.367, para ambas as matérias.
Quanto a matéria (a) (“inclusão das receitas de estabelecimentos não
produtores exportadores no cálculo do coeficiente de exportação”), no Acórdão recorrido o
Colegiado acentuou, conforme sintetizado na própria ementa do julgado, que na apuração do
coeficiente de exportação, o valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos
estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se
devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de
produtor exportador. Por sua vez, no Acordo paradigma a Turma julgadora decidiu pela
inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores exportadores no cálculo do coeficiente
de exportação.
Quanto a matéria (b) (“termo inicial para a incidência da Taxa Selic em
pedidos de ressarcimento do crédito presumido do IPI”), no Acórdão recorrido o Colegiado
decidiu que é legítima a incidência de correção monetária desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI. De outro lado, no Acordão
paradigma, conforme sintetiza na ementa do julgado, entendeu-se que a aplicação da Taxa
SELIC, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de oposição ilegítima do Fisco, incide
somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo do pedido, de modo
que antes deste prazo não existe permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante,
para sua incidência.
Com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – S/No - 4a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 30/07/2019, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 1.219 a 1.224, deu-se seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Regularmente notificado do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e
de seu seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 1.233 a 1.250),
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

requerendo que que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto, com a consequente
manutenção da decisão recorrida, pelos fundamentos apresentados, mantendo-se a exclusão, no
cálculo da relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, da
receita operacional bruta dos estabelecimentos não-produtores exportadores, concluindo que
“Caso assim não se entenda, o que se admite a título argumentativo, deve ser reconhecido o
direito de inclusão dos insumos dos estabelecimentos não-produtores exportadores no cálculo do
incentivo fiscal, bem como aplicada a súmula 158 do CARF (sic), reconhecendo-se o direito à
inclusão, no cálculo da receita de exportação, das receitas relativas à exportação de bens
adquiridos de terceiros, bem como dos valores correspondentes à exportação de serviços
realizada pelos estabelecimentos não produtores exportadores da recorrida”.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, cabendo endossar
os fundamentos do exame de admissibilidade, não havendo controvérsia sobre a similitude fática
e sobre a divergência jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado.
Resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença
de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não
uniforme de dispositivos normativos aos mesmos cenários fáticos.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Do Mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resumem-se a dois tópicos: (a) inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores
exportadores no cálculo do coeficiente de exportação; e (b) termo inicial para a incidência da
Taxa SELIC em Pedidos de Ressarcimento de crédito presumido do IPI.

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

(a) inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores exportadores no
cálculo do coeficiente de exportação
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido de IPI
referente ao 2o trimestre de 2000, com fundamento a Lei no 9.363/1996, disciplinada pela
Portaria MF no 38/1997. É incontroverso que, no caso, a apuração do crédito presumido foi
centralizada na Matriz.
A Fiscalização informa que o Contribuinte utilizou-se do percentual de 5,37%,
previsto no art. 2o, § 5o da Lei no 9.363/1996; no art. 3o, § 1o, IV, da Portaria MF no 38/1997; e
no art. 3o, § 1o, IV, da IN SRF no 23/1997, para calculo do crédito presumido de IPI.
O coeficiente de exportação, estipulado pela Lei no 9.363/1996 para
operacionalizar o crédito presumido de IPI (benefício fiscal criado para estimular as empresas
exportadoras), gera inegáveis controvérsias, dando azo a vasta jurisprudência do CARF. A citada
fração (coeficiente de exportação) é determinada pela proporção entre a venda para o mercado
externo - RE (numerador) e o total das vendas de produtos para o mercado interno e externo, a
Receita Operacional Bruta - ROB (denominador).
No recurso especial, a Fazenda Nacional argumenta que, nos termos da Portaria
MF no 38/1997 e dos arts. 1o a 3o, e 6o , da Lei no 9.363/96, trata-se da composição do coeficiente
de exportação no sentido de que o conceito adotado para a Receita Operacional Bruta (ROB) não
estava restrito às receitas decorrentes da exportação, mas à totalidade das receitas, nos termos da
legislação do IRPJ, na linha do que entendeu a fiscalização.
No entender do Acórdão recorrido, na apuração do crédito presumido do IPI
centralizada na Matriz, o valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos
estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se
devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de
produtor exportador.
O incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, instituído como forma de
ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, foi criado pela Medida
Provisória no 674, de 25/10/1994, que foi convertida na Lei no 9.363/1996, que estabeleceu, em
seu art. 1o:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.” (grifo
nosso)

Da leitura do dispositivo, percebe-se que a empresa produtora exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

A base de cálculo do referido incentivo será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor das referidas aquisições de MP, PI e ME, de um percentual obtido da relação
existente entre a Receita de Exportação (RE) e a Receita Operacional Bruta (ROB) do
produtor exportador. Na mesma Lei no 9.363/1996, nos arts. 2o, 3o e 6o, são fixadas as diretrizes
em relação à forma de apuração de tal incentivo fiscal:
“Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo.
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a
apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
(...)
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse titulo, efetuados pelo produtor exportador.” (grifo nosso)

Em obediência ao comando legal do art. 6o da Lei no 9.363/1996, transcrito acima,
a Portaria MF no 38/1997 (art. 3o, § 15, I), complementada pela IN SRF no 23/1997 (art. 8o, I),
disciplinou os requisitos e a forma de apuração do beneficio, tratando da apuração da Receita
Operacional Bruta (ROB), na mesma linha. O posicionamento foi mantido pela IN SRF no
69/2001, no seu art. 21, aplicável à época do fatos:
“Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim especifico de exportação, de produtos industrializados
nacionais;
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

III – venda com o fim especifico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.” (grifo nosso)

Com base no dispositivo legal acima, a empresa produtora exportadora poderia
(a) descentralizar a apuração do crédito presumido do IPI para cada um de seus estabelecimentos
exportadores; ou (b) centralizá-la na Matriz.
Caso a opção fosse por descentralizar, a empresa apuraria o crédito
separadamente, para cada estabelecimento, calculando, individualmente, a respectiva a receita
de exportação, a receita operacional bruta e a aquisição de MP, PI e ME, chegando, ao final, ao
crédito de cada estabelecimento. Entretanto, caso a opção fosse pela apuração centralizada na
matriz, deveria somar à Receita Operacional Bruta (ROB) as receitas de exportação e as
aquisições de MP, PI e ME de todos os estabelecimentos. Nesse caso, o PER seria feito somente
em nome da matriz, mas o crédito poderia se distribuído entre as filiais, nos termos do § 3o do
art. 2o da Lei no 9.363/1996.
No entanto, a partir do ano de 1999, com o advento da Lei no 9.779, sobreveio
alteração na forma de apuração do crédito presumido, e o cálculo centralizado na Matriz passou
a ser obrigatório, por disposição expressa do art. 15, II, da referida lei. Confira-se:
“Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. (grifo nosso)

Nesse cenário, diante da alteração legislativa, ao se interpretar o art. 15, II, da Lei
no 9.779/1999 em conjunto com o art. 2o da Lei no 9.363/1996, não mais é possível o
entendimento que a Receita Operacional Bruta (ROB) será computada somente pelas vendas do
estabelecimento produtor e exportador, como pretende o Contribuinte.
Na apuração centralizada, resta evidenciado, considerando o conceito de
Receita Operacional Bruta (ROB) adotado pelas normas disciplinadoras, que a receita a ser
considerada deve incluir as receitas operacionais brutas de todos os estabelecimentos da empresa
(pessoa jurídica), mesmo aqueles não produtores - exportadores, inclusive os comerciais.
No recurso especial, a Fazenda Nacional argumenta que deveria ser observada a
legislação que vigorava à época, nessa mesma linha (fl. 1.168):
“Mesmo com a alteração do conceito de receita bruta em abril de 2003, com a edição da
IN SRF no 315, de 2003, em seu art. 21, resta confirmado que a receita a ser considerada
é a da pessoa jurídica (matriz e filiais) e não somente a dos estabelecimentos produtores
e exportadores, incluindo também dos estabelecimentos produtores que somente
vendem para o mercado interno, mas excluídas as vendas de mercadorias adquiridas por
terceiros”.

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

Em suas contrarrazões, o Contribuinte demanda a manutenção da exclusão, no
cálculo da relação percentual entre a receita de exportação (RE) e a receita operacional bruta
(ROB), da receita operacional bruta dos estabelecimentos não-produtores exportadores.
Alega que os valores correspondentes aos estabelecimentos que não são exportadores e que não
se beneficiam do crédito presumido de IPI, não deveriam ser incluídos nos referidos cálculos.
No entanto, a nosso ver, a legislação claramente aponta que a receita a ser
considerada é a da pessoa jurídica (Matriz e Filiais) e não somente a dos estabelecimentos
produtores e exportadores, incluindo os estabelecimentos produtores que somente vendem para o
mercado interno, mas excluídas as vendas de mercadorias adquiridas por terceiros. Nessa linha o
art. 3o, § 15, I, da Portaria MF no 38/1997, com o permissivo legal do art. 6o da Lei no
9.363/1996.
O coeficiente de exportação é extraído pela determinação da proporção entre a
“parte” – venda para o mercado externo (Receita de Exportação - RE) e o conjunto “todo”, que é
o total das vendas para o mercador interno e externo dos produtos (= Receita Operacional Bruta -
ROB).
Assim, em conformidade com os dispositivos normativos citados, para a apuração
do crédito presumido de IPI, este confronto entre a Receita Operacional Bruta (ROB) e a Receita
de Exportação (RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação. Ou seja, o confronto da Receita de Exportação deve acontecer em
relação à Receita Operacional Bruta (ROB) do produtor exportador, nele devendo, inclusive,
computar-se a receita de estabelecimentos que não sejam produtores exportadores.
Por fim, a apuração centralizada na Matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no
9.779/1999, é uma exigência de controle fiscal, que não pretendeu (nem poderia), acarretar o
aumento ou a redução do benefício fiscal, devendo ser harmonizada com o disposto no art. 2o da
Lei no 9.363/1996 e as normas disciplinadoras infralegais, como a Portaria MF no 38/1997 e as
IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que trataram dos requisitos e da forma de apuração do
beneficio, juntamente com a delimitação uníssona da ROB.
Portanto, cabe o provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta
matéria, uma vez que a legislação que disciplina o modo de determinação dos benefícios aqui
discutidos prescreve a centralização do cálculo do crédito presumido, com a determinação da
Receita Operacional Bruta (ROB) incluindo todo o montante apurado pela pessoa jurídica,
abrangendo todos os seus estabelecimentos e atividades exercidas.
Nesse sentido decidiu este colegiado, majoritariamente, no Acórdão 9303-
007.367, de 17/09/2018 (exatamente o paradigma colacionado), em processo referente ao mesmo
Contribuinte:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA. Para fins de apuração do coeficiente de exportação, de
que trata o crédito presumido de IPI da Lei no 9363/96, a definição da "Receita
Operacional Bruta" deve ser extraído da legislação do IRPJ e abrange a totalidade
das receitas da empresa.” (Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, maioria, vencidas a
relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, Red.
Designado Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, sessão de 17.set.2018, presentes ainda
os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo nosso)
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional em relação a este tópico.

(b) termo inicial para a incidência da Taxa SELIC em Pedidos de
Ressarcimento de crédito presumido do IPI
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência é
bem conhecida, versando sobre o termo inicial (momento) para aplicação da correção monetária
(atualização do crédito pela Taxa SELIC).
A decisão recorrida entendeu que “...é legítima a incidência de correção
monetária desde a data do protocolo do pedido de ressarcimento contra o qual houve a
oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito de IPI”.
A Fazenda Nacional, por seu turno, sustenta que deve “...ser rejeitada a tese de
aplicação da Taxa Selic desde o protocolo do pedido, considerando-se como termo inicial de
sua aplicação (i) a data de ciência do despacho-decisório que simboliza o momento em que
indeferidos por ato concreto da Administração Tributária, (ii) a data de emissão do despacho-
decisório, ou (iii) após transcorridos 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de
protocolo do pedido”.
Como bem pontuado pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, esta matéria já
está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF, com a edição da Súmula CARF no 154
(vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020):
“Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.” (grifo nosso)

Portanto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para esta matéria, assegurando a correção pela Taxa SELIC a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, conforme a Súmula
CARF no 154.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para: (a) inclusão, na Receita
Operacional Bruta, destinada ao cálculo do coeficiente de exportação, previsto na Lei no
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 13877.000159/00-11

9.363/1996, da totalidade das receitas da empresa, incluindo receitas de estabelecimentos não
produtores exportadores; e (b) assegurar a correção pela Taxa SELIC a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, conforme a Súmula CARF no
154.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1271
DF CARF MF
Original